Tribunal: TJBA
Processo: 8005478-75.2022.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8005478-75.2022.8.05.0191

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: JOELMA XAVIER DE BRITO PAZ

Advogado(s)
:
NUMERIANO GILSON DE SOUZA

APELADO: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
PAULO ROCHA BARRA, MARCIA ELIZABETH SILVEIRA NASCIMENTO BARRA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PENHORA SOBRE IMÓVEL. COMUNHÃO PARCIAL DE BENS. AQUISIÇÃO DO BEM NA CONSTÂNCIA DO CASAMENTO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. BEM DE FAMÍLIA. ÔNUS DA PROVA NÃO CUMPRIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os embargos de terceiro opostos pela apelante, visando desconstituir a penhora realizada sobre um imóvel nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial n.º 0000450-59.2008.8.05.0191.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a embargante, casada com o proprietário do bem em regime de comunhão parcial, comprovou ser o imóvel penhorado bem comum do casal, adquirido na constância do casamento, para fins de proteção de sua meação; (ii) estabelecer se restou caracterizado o bem como sendo de família, para fins de reconhecimento da impenhorabilidade prevista na Lei nº 8.009/90.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A oposição de embargos de terceiro por cônjuge do executado é admitida nos termos do art. 674, § 2º, I, do CPC, sendo necessária a demonstração da existência de direito sobre o bem constrito, como a meação em imóvel adquirido na constância do casamento sob o regime da comunhão parcial.

4. A caracterização do imóvel como bem de família exige prova da utilização do bem como residência da entidade familiar, conforme dispõe a Lei nº 8.009/90.

5. A embargante não se desincumbiu do ônus probatório que lhe incumbia (art. 373, I, do CPC), pois não demonstrou que o imóvel fora adquirido durante o matrimônio, tampouco sua utilização como residência familiar, sendo que auto de penhora aponta que o imóvel possui destinação comercial, afastando a presunção de que se trate de bem de família.

6. A ausência de comprovação dos requisitos legais para o reconhecimento da meação e da impenhorabilidade impõe a manutenção da sentença de improcedência dos embargos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. Inviável a análise da pretensão de reconhecimento da meação e desconstituição da penhora realizada sobre imóvel de cônjuge casado sob o regime da comunhão parcial, sem ao menos a comprovação de que o bem penhorado foi adquirido na constância do casamento.

2. A proteção conferida ao bem de família exige a demonstração de que o imóvel possui natureza residencial e serve de moradia à entidade familiar.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 373, I, e 674, § 2º, I; CC, art. 1.658; Lei nº 8.009/90.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-DF, AI nº 0730500-36.2023.8.07.0000, Rel. Des. Ana Cantarino, j. 30.11.2023; TJ-SP, AI nº 2206601-72.2021.8.26.0000, Rel. Des. Adilson de Araujo, j. 03.11.2021; TJ-GO, Ap. Cív. nº 0091564-74.2007.8.09.0168, Rel. Des. Beatriz Figueiredo Franco.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº.
8005478-75.2022.8.05.0191
, em que figuram como apelantes e apelado, respectivamente,
JOELMA XAVIER DE BRITO PAZ
e
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
CONHECER
do recurso

e, no mérito,
NEGAR PROVIMENTO

à apelação, nos termos do voto da relatora.

Sala de Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

DESA. MARIA DA PURIFICAÇÃO DA SILVA

RELATORA

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA